Tribunal: TJDFT
Processo: 0703742-63.2023.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0703742-63.2023.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL : APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: DISTRITO FEDERAL, MINUSA TRATORPECAS LTDA APELADO: MINUSA TRATORPECAS LTDA, DISTRITO FEDERAL RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= A teor dos art. 9o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se o DISTRITO FEDERAL para se manifestar sobre o recurso interposto em duplicidade (ID. 50752731), em possível afronta ao princípio da singularidade recursal, no prazo de 5 (cinco) dias, conforme parágrafo único do art. 932 do Código de Processo Civil. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 27 de outubro de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator